Tribunal: TJMT
Processo: 0007533-80.2003.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007533-80.2003.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (EMBARGANTE), LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO), TATIANA FACCHINI DA SILVA - CPF: 076.002.779-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA VITALE E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COLONIZADORA.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

PREQUESTIONAMENTO -

OMISSÃO –

EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a Colonizadora Sinop S.A. alega a ocorrência de omissão no v. acordão, alegando que a sentença extinguiu o feito sem oportunizar a prévia manifestação da recorrente. Sustenta a validade e a eficácia das matriculas
sub judice
e a impossibilidade de utilização da sentença e do acórdão proferidos na ação de indenização por desapropriação indireta. Por fim, assevera a omissão em face dos argumentos que demonstram a manutenção do interesse processual e do enriquecimento ilícito, bem como a impossibilidade de condenação ao ônus sucumbencial (id. 161054151).

De outra banda, a Vitale Industrial Norte S.A. também embarga, alegando a ocorrência da omissão, pleiteando a majoração dos honorários recursais (id. 161097660).

A embargada Colonizadora Sinop S.A. apresentou as contrarrazões (id. 162479687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto pela Colonizadora Sinop S.A., por ser questão de lógica-processual.

A embargante assevera que a sentença extinguiu o feito sem oportunizar a prévia manifestação da recorrente. Sustenta a validade e a eficácia das matrículas
sub judice
e a impossibilidade de utilização da sentença e do acórdão proferidos na ação de indenização por desapropriação indireta. Por fim, assevera a omissão em face dos argumentos que demonstram a manutenção do interesse processual e do enriquecimento ilícito, bem como a impossibilidade de condenação ao ônus sucumbencial.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a perda superveniente da ação cominatória, vejamos:

“
No caso em apreço, a pretensão formulada pela apelante, de obrigar a apelada, de outorgar a escritura dos bens objeto do contrato, não se mostra juridicamente viável.

Isso porque há decisão judicial transitada em julgada em 01.02.2022 pela qual foi aferida a falsidade da matricula 1.717 do 6o SNRI da Comarca de Cuiabá, e que decorrem todos os imóveis contidos na dação em pagamento.

Verifico que o processo que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região (autos no. 0007195.1998.4.01.3600), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A ação de indenização por desapropriação indireta é proposta pelo proprietário de direito real do imóvel esbulhado pelo Estado sem observância do devido processo legal expropriatório. Para essa finalidade, é imprescindível a prova atual do domínio ou outro direito real.

2. O incidente de falsidade tendo por objeto o título dominial da apelante constatou, sem margem de dúvidas,
que a escritura da área supostamente desapropriada para a instalação da BR-163 é fraudulenta, conforme laudo elaborado pela Seção de Criminalística da Polícia Federal — SECRIM/SR/DPF/MT, pois derivada de escritura de unificação de áreas não confrontantes entre si e sobrepostas a áreas de terceiros.

3.
Embora o título encontre-se registrado junto ao cartório de registro de imóveis competente, o deslocamento da área constante na matrícula n° 1.717, com a superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, impossibilita a aceitação do respectivo registro cartorário, não havendo como considerar a empresa autora proprietária da área em litígio ante a apuração de irregularidades na cadeia dominial.

4. A declaração de nulidade do registro imobiliário acarreta a ilegitimidade ativa da empresa autora, tornando inviável a apreciação da pretensão indenizatória
.

5. Ainda que a apelante alegue a posse mansa e pacífica da área em litígio, a indenização pela desapropriação indireta não prescinde da validação do título de propriedade (Código Civil, art. 1227), seja por meio de meio de pedido administrativo ou judicial de retificação de registro, seja por meio de ação de usucapião, nada obstando que, após tal providência, a parte volte a discutir judicialmente eventuais direitos decorrentes da construção da BR-163.

6. Mantenho os honorários de advogado fixados em 20% sobre o valor da causa por se adequar ao disposto no artigo 20, §§3° e 4 0, do CPC, mostrando-se inclusive irrisório frente ao valor indenizatório postulado de R$ 36.930.739,26.

7. NÃO PROVIMENTO da apelação da empresa autora.
(TRF1, RAC 0007195-09.1998.4.01.3600 (1998.36.00.007200-O/MT), Rel. Juiz Federal José Alexandre Franco - negritei)

Resta evidente que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de
declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n° 1.717, em razão constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes. Ainda, julgar procedente o pedido configuraria descumprimento da ordem emanada da Corte Superior (AREsp no 1990236/DF).

A meu sentir, irrelevante tenha sido a matrícula cancelada, ou não. O fato é que existe ordem para tal cancelamento, e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a uma ordem judicial.

(...)

Da análise dos autos, verifico que houve a perda superveniente do objeto da medida porque ocorreu o julgamento da ação no. 0007195-09.1998.4.01.3600.

Vê-se, portanto, a apelante que deu causa ao ajuizamento da aludida ação no. 0007195-09.1998.4.01.3600 e a presente ação cominatória, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.”
(id. 159892154)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, tentando reabrir a fase de instrução probatória dos autos de origem.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por outro lado, a embargante Vitale Industrial Norte S.A. assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pela embargada.

Com razão. No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço os recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração da Vitale Industrial Norte S.A.
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e
REJEITO
os aclaratórios oposto pela Colonizadora Sinop S.A.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023